Tribunal: STF
Processo: ADI 6767
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO QUE INADMITE AMICI CURIAE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ABRANGENTE E DA FALTA DE CONTRIBUIÇÃO DIFERENCIADA. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. ARTIGO 7º, § 2º, DA LEI N.° 9.868/1999. ILEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário e não vinculado para tanto. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    2. A decisão embargada foi expressa ao afirmar a ausência de aptidão contributiva e de representação adequada dos embargantes, que buscam, sob o pretexto de sanar omissão, alterar a decisão. 



    3. Como dita o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/99, trata-se de decisão irrecorrível. Precedentes.



    4. Uma vez não facultada nem mesmo aos amici curiae a oposição de embargos de declaração, não é dado a terceiros – que de nenhum modo integraram a relação jurídico-processual – trilhar essa via recursal.



    5. Embargos de declaração não conhecidos.